Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECORRIDO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o que se requer na petição Id. 55704024, pois o Espólio de José Jorge Salgado Rechden e Outros (recorridos) não comprovaram haver nos autos pedido de publicação dos atos processuais exclusivamente em nome das advogadas mencionadas (Maria Verônica Ettlin Petraglia e Viviane Resende Dutra Silva), tampouco demonstraram a ocorrência de evento extraordinário a impossibilitar a ciência do ato pelo advogado regularmente constituído, Omar Petraglia, a quem as publicações foram dirigidas. Dessa forma, não vislumbro qualquer nulidade ou vício processual na publicação do v. Acórdão (Id. 53525554) que deva ser sanado, o que obsta a reabertura ou restituição do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos ao Gabinete da Presidência. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora